Tribunal: STF
Processo: MS 35312
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Áurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, Subprocuradora-Geral da República, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público que, nos autos de processo administrativo disciplinar nº 1.00011/2017-63, aplicou-lhe penalidade de advertência.



    Sustenta-se, em síntese, ter havido parcialidade do julgador, pelo fato de o mesmo Conselheiro, na qualidade de Corregedor-Nacional, ter sido autor da acusação, presidido a sessão de julgamento, e, antecipando-se na ordem de votação, divergido do voto do relator que julgava o PAD improcedente. Tal conduta, no entender da impetração, teria influenciado o Colegiado a acompanhar o voto. 



    Ainda, alega-se que, originalmente, o regimento interno do CNMP não permitia ao Corregedor Nacional votar nos feitos administrativos disciplinares, o que apenas teria passado a ser permitido com a Resolução nº. 92, de 13 de março de 2013, a qual conferiu nova redação ao disposto no artigo 60, § 5º do RICNMP. Afirma-se que essa norma deve ser interpretada conforme o princípio da imparcialidade, ou seja, há de se observar a diferença de atuação quando o Corregedor apenas dá impulso aos processos que lhe são encaminhados em relação aos processos em que ele mesmo determina a instauração de processo administrativo.



    Acrescenta-se, adiante, que o Corregedor Nacional poderia ter proposto a avocação do inquérito administrativo instaurado pela Corregedoria do Ministério Público Federal, mas preferiu “encurtar caminho e instaurar, monocraticamente, processo administrativo disciplinar” sem ao menos aguardar o desfecho do inquérito já instaurado (eDOC 1, p. 8). Esse fato seria também revelador da parcialidade do Corregedor Nacional.



    Diante dos fatos narrados, requer-se, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão adotada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, quando do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar CNMP nº 1.00011/2017-63, até decisão final nesta ação mandamental”. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da segurança para que seja decretada a nulidade da decisão adotada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar CNMP nº 1.00011/2017-63, a qual resultou na aplicação de penalidade à impetrante.



    A medida liminar foi indeferida, em decisão publicada em 05.04.2018 (eDOC 14).



    Solicitadas as informações, foram tempestivamente apresentadas (eDOC 19).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 25).



    O Ministério Público Federal (eDOC 29) manifestou-se pela concessão da segurança em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREGEDOR NACIONAL DO MP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO LEGAL DO CONSELHO SUPERIOR DO MPF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que, após determinar a suspensão de processo administrativo em curso regular no âmbito do Conselho Superior do MPF, aplicou à impetrante a penalidade de advertência.



    2. O Corregedor Nacional do MP exorbita de suas atribuições quando determina a suspensão do regular trâmite do procedimento administrativo em curso no Conselho Superior do MPF, sem que tenha ocorrido omissão ou irregularidade na condução do feito.



    3. É irrazoável e ilegal admitir que o CNMP determine a suspensão de processo administrativo disciplinar em trâmite regular no âmbito do Conselho Superior do MPF, em desrespeito ao art. 57'I e XV da LC 75/1993, por impedir o exercício da atribuição do Conselho Superior do MPF para a condução de processos administrativos disciplinares em desfavor de seus membros.



    4. Parecer pela concessão da segurança, para anular o PAD



    1.00011/2017-63“.



    É o relatório. Decido.



    O mandamus não merece prosperar.



    A despeito das razões jurídicas invocadas pela parte impetrante, persistem os argumentos que, em sede liminar, levaram-me a indeferir a ordem pleiteada.



    Inicialmente, quanto à atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, valho-me do que tenho decidido em casos de mandados de segurança semelhantes, oriundos do Conselho Nacional de Justiça (MS 34662; DJe 07.11.17; MS 32698 ED, DJe 21.09.17; MS 30805, DJe 26.10.16; MS 32698, DJe 28.09.16; MS 32581, DJe 04.02.16):



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referendo da medida cautelar na ADI 4638, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/10/2014, assentou que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ foi criado com a incumbência de controlar a atuação financeira, administrativa e disciplinar da magistratura. Assim, afirmou-se que a ampla autonomia político-administrativa atribuída aos tribunais recebeu, então, um novo tratamento constitucional, pela necessidade de compatibilizá-la com a competência atribuída a esse novo órgão.



    Consignou-se, naquela oportunidade, que a competência do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF), é originária e concorrente, podendo determinar a instauração de outro processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar pena, ou anular o processo instaurado perante a Corregedoria de Justiça local.



    A propósito, afirmou o Ministro Joaquim Barbosa:



    (...). Ao criar o Conselho Nacional de Justiça, a Emenda Constitucional nº 45 não se limitou a criar mais um órgão para exercer concomitantemente, atribuições já exercidas com deficiência por outros órgãos existentes, o que a Emenda quis foi requalificar de maneira substantiva uma dada função, atribuindo-a ao novo órgão criado, que dela passou a ser co-titular, numa posição de evidente proeminência ou primazia, e essa palavra a meu ver é chave. Essa proeminência, essa primazia, decorre, em primeiro lugar, do fato de que a própria Constituição conferiu ao Conselho o formidável e extraordinário poder de avocar. Poder de avocar, no nosso sistema administrativo constitucional é uma excrecência, mas, neste caso, a Constituição quis, através da Emenda nº 45, conferir esse poder extraordinário ao Conselho Nacional de Justiça para avocar processos disciplinares em curso nas Corregedorias dos Tribunais. Ora, não se confere poder marginal, subsidiário a um órgão hierarquicamente superior, ou seja, um órgão de cúpula, que tenha prerrogativa de tomar para si decisões que, em princípio, deveriam ser tomadas por outros órgãos inferiores. (…).” (Grifos meus)



    Daí a orientação desta Corte no sentido de que, apenas quando da inobservância do devido processo legal ou da manifesta irrazoabilidade do ato praticado, é que se seria autorizada a revisão do ato dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Confira-se:



    “Como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal só se justifica nos casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrência de tais hipóteses.” (MS 33324 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.06.16)



    No caso dos autos, o Conselho Nacional do Ministério Público, atuando na sua esfera de competência originária e concorrente, decidiu pela instauração de processo administrativo disciplinar em face da impetrante, do qual resultou a aplicação da penalidade de advertência. Atuou, portanto, nos limites da competência que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, conforme se depreende do artigo 130-A, §2º, III, do texto constitucional:



    “Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:



    (…)



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:



    I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;



    III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”.



     Sendo originária e concorrente a competência do CNMP, sua atuação não está, de modo algum, condicionada ao órgão correicional local:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012)



     (...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”(MS 28810 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)



    Nessa esteira, considerando-se a independência do CNMP em relação ao órgão correicional local, mostra-se até desnecessário o sobrestamento do processo disciplinar na origem, mas devidamente justificada a decisão proferida neste feito, que visou a evitar eventual duplicidade de punição pelo mesmo fato, conforme se infere do documento constante do eDOC 10, p. 7:



    “Por fim, considerando a tramitação do inquérito administrativo n° 1.00.002.000001/2016-54, em curso no Conselho Superior do Ministério Público Federal e que trata dos mesmos fatos ora submetidos à apreciação deste Conselho Nacional, determino a suspensão do referido inquérito até ulterior deliberação, a fim de evitar a duplicidade de procedimentos disciplinares em desfavor da ora requerida.” 



    No mais, reiterando o quanto consignado na decisão que indeferiu a liminar, a participação do Corregedor Nacional do CNMP no julgamento do processo administrativo disciplinar tem lastro no disposto no artigo 60, §4º do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, cuja constitucionalidade não foi questionada nesta Corte, permanecendo vigente, com a seguinte redação:



    “Art. 60 Concluídos os debates orais, o Presidente tomará o voto dos demais Conselheiros, na ordem da precedência regimental prevista no § 1º do art. 8º.



    § 1º Os Conselheiros poderão antecipar o voto, bem como alterar o voto antecipado.



    § 2º O voto antecipado dos Conselheiros sucedidos não poderá ser modificado.



    § 3º Encerrada a votação, o Presidente proclamará a decisão.



    § 4º Vencido o Relator na questão principal do processo submetido a julgamento, será designado para lavrar o acórdão o Conselheiro que houver proferido o primeiro voto vencedor.



    § 5º O Corregedor Nacional votará em todos os feitos, inclusive nos processos administrativos disciplinares.”



    De fato, a circunstância de o Corregedor Nacional, responsável pela instauração do processo administrativo disciplinar perante o órgão correicional, ter participado da sessão de julgamento, inclusive presidindo-a diante da ausência de seu Presidente ordinário, não tem o condão, por si só, de denotar mácula à imparcialidade do julgamento, a uma, porque prevista no Regimento Interno do CNMP, a duas, porque a decisão final é tomada pelo Plenário do Conselho, e não de forma monocrática pelo próprio Corregedor, que sequer figurou como relator do feito.



    De outra parte, a antecipação de voto é prevista pelo artigo 60, §1º, conforme acima citado, portanto, nada veda que um Conselheiro que já esteja convencido acerca da questão posta a julgamento opte por votar de modo antecipado. Ademais, conforme se depreende do documento juntado em eDOC 7, também anteciparam seus votos outros sete Conselheiros, sem que a Impetrante tenha se insurgido em face das demais antecipações.



    De todo o exposto, com fundamento no artigo 21, §1º do RISTF, denego a segurança. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente